Tribunal: STF
Processo: HC 245845
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Robison Pereira dos Santos e outros em favor de Jean Victor Marcos Talis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 894.735/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 7, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alegam que sua condenação teria se baseado unicamente no reconhecimento pessoal feito pelas vítimas, em contrariedade às normas do art. 226 do CPP. (p. 5)



    Afirmam que, durante a audiência de instrução, as vítimas não teriam sido mantidas incomunicáveis. (p. 6)



    Ponderam que “merecem destaque as demais contradições nos depoimentos prestados pelas vítimas. Nesse sentido, a vítima Giulia, afirmou em sede policial que o assaltante era de curtis parda, depois afirmou que não fez reconhecimento nenhum na delegacia, após informou que não conseguiria reconhecer os acusados já que os mesmos usavam máscaras”. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, ao contrário do alegado pela defesa, entendo que não há como se concluir, com a máxima segurança, que a condenação do acusado haja sido lastreada, única e exclusivamente, no ato de reconhecimento fotográfico.



    O Juiz sentenciante, ao concluir pela existência de provas suficientes acerca da autoria delitiva em relação ao agravante, salientou que (fl. 365):



    ‘A testemunha comum Anderson Rodrigo de Resende, investigador de polícia, afirmou que houve a ocorrência do roubo, indicando que havia três suspeitos no veículo, um gol preto, de propriedade do Jean. Articularam o roubo, foram até São Joaquim da Barra, não conseguiram e vinham pela rodovia quando passou o Fiat Argo da vítima. Acompanharam o veículo e nas proximidades da capelinha, interceptaram o veículo. Estavam na posse de uma espingarda, apontaram para a vítima e subtraíram o veículo e alguns pertences. Depois abandonaram o veículo nas proximidades do bairro Pampuã. Posteriormente, uma semana depois, eles foram praticar um roubo de uma caminhonete em São Joaquim da Barra. A caminhonete tinha rastreador e vieram sentido Ipuã. Estavam em quatro indivíduos. A polícia militar conseguiu interceptá-los. Foram abordados e dois se evadiram. No carro estavam Jean e Marcos e eles informaram que teriam sido autores do roubo anterior. Disseram o local em que a arma e o engate do veículo do roubo anterior estavam e foram localizados. O veículo não foi localizado, pois foi levado para Ribeirão Preto e vendido. Disse que conhece Marcos Paulo por envolvimento com entorpecentes. Em relação a Jean, algumas informações sobre envolvimento com atividades criminosas, mas nada concreto. Apontou que a arma foi apreendida uma semana depois quando eles estavam cometendo outro roubo, quando os policiais interceptaram o veículo, o mesmo utilizado e os mesmos indivíduos. Foi localizada a arma, que foi reconhecida pela vítima e uma peça do carro, um engate, que estava na casa do adolescente A., bem como celulares das vítimas [...]’”. (eDOC 7, p. 9)



    “Na sequência, sintetizou: ‘As vítimas prestaram depoimentos com muita riqueza de detalhes, indicando as vestimentas que os acusados estavam, afirmaram com veemência a utilização de arma de fogo, tipo espingarda. Confirmaram, sem sombra de dúvidas, que foram eles os autores do roubo, os reconhecendo durante a audiência de instrução, debates e julgamento, sobretudo indicando características físicas como cor da pele, olhos, altura, a tatuagem de Marcos Paulo. Como se não bastasse, os policiais ouvidos também confirmaram os fatos narrados na denúncia’. 



    Quanto à versão apresentada pela defesa de que o recorrente seria motorista de Uber, ponderou o sentenciante: ‘quanto à Jean, sua versão de que é motorista de Uber também não tem respaldo nos autos, causando estranheza o seu veículo estar envolvido em dois roubos, com o mesmo modus operandi, em duas semanas consecutivas. Até mesmo porque as vítimas afirmaram categoricamente que o reconheceram como sendo o roubador que portava a arma de fogo. A vítima Matheus relatou que o reconheceu pela cor da pele, altura e aparente inexperiência’.



    Na mesma linha argumentativa, destacou a Corte estadual que, ‘perante a autoridade policial, Marcos Paulo confessou a prática do crime e descreveu, com riqueza de detalhes, todo o caminho percorrido até a consumação do delito, inclusive apontou Jean e A., que o teriam convidado para a prática do roubo. E que Jean apontou o veículo que seria roubado e foi o responsável pela manobra de interceptação do carro das vítimas [...] As vítimas reconheceram a espingarda utilizada no roubo, os celulares e o engate do veículo Fiat/Argo [...] Matheus Luis Gonçalves Miguel também reconheceu Marcos Paulo e Jean Victor como autores do delito [...]’”. (eDOC 7, p. 11 - grifo meu)



    “Assim, o que se verifica é que a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla.



     Em acréscimo, faço menção ao fato de que essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório”. (eDOC 7, p. 12)



    Portanto, o reconhecimento impugnado não foi a única prova utilizada para a condenação do réu. Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC 236.709 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.6.2024; HC 239.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024; e HC 225.015 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.3.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 5. Não se há falar em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 



    Quanto à alegação de violação de norma procedimental (incomunicabilidade das vítimas durante a audiência de instrução), percebo que não foi deduzida no momento oportuno (a própria audiência de instrução - eDOC 2, p. 265), de modo que preclusa a possibilidade de declaração de nulidade (CPP, art. 571, VIII).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente